Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701608-15.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULEX ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: NOBREGA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela autora CONSULEX ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, na ação de autos no 0728031-77.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de NÓBREGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA, homologou o laudo pericial, antes da análise da impugnação apresentada pela ora agravante, nos seguintes termos (ID 258980662 do processo originário): Ciente da petição de ID Num. 257913565. Homologo o laudo pericial de ID Num. 245918919, para fins de pagamento dos honorários indicados na requisição de ID 248537618, cuja valoração será realizada por ocasião da sentença. Intime-se a perita para se manifestar acerca da petição de ID Num. 258591409, no prazo de 05 (cinco) dias. Em suas razões recursais (ID 80277795), alega a agravante que a decisão agravada homologou laudo pericial antes da análise das impugnações apresentadas e sem o encerramento da instrução probatória, o que prejudicaria a formação regular da prova técnica. Discorre sobre o indeferimento da tutela de urgência, aduzindo que desconsidera a natureza alimentar dos honorários advocatícios e os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Traz referências jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, mencionando julgados que admitem concessão de tutela provisória mesmo em ações de conhecimento, diante da probabilidade do direito e do risco de dano Defende que a homologação do laudo pericial seria prematura porque a perita não respondeu integralmente aos quesitos e impugnações, havendo risco de julgamento baseado em prova incompleta, comprometendo o contraditório e a ampla defesa, e conferindo ao laudo aparência de definitividade antes da devida análise, uma vez que a realização de perícia foi determinada para para apurar suposta falsidade documental, reforçando a necessidade de exame técnico aprofundado. Discorre sobre a probabilidade do direito e afirma que a demora pode acarretar dano irreparável diante do risco de dilapidação patrimonial e possíveis manobras da parte adversa, o que justificaria medidas assecuratórias como bloqueio de valores. Relata que a homologação pode gerar impulso processual indevido, inclusive no tocante à valoração da prova e aos honorários periciais, comprometendo a correta formação do convencimento judicial. Explica que a ausência de resposta completa aos questionamentos compromete a higidez da prova técnica e pode demandar substituição do perito ou realização de nova perícia, com fundamento nos arts. 468, 477 e 480 do Código de Processo Civil. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e garantir que a instrução probatória seja concluída de forma adequada. Dispensado o preparo, nos termos do art. 98, § 1o, inciso VIII, do CPC, pois o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (ID 205215533). É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. De início, cumpre ressaltar que, ainda que as razões recursais discorram sobre o indeferimento de tutela de urgência, trata-se de decisão anteriormente prolatada, no início do trâmite processual, oportunamente impugnada pela parte (ID 205530094, autos de origem). Conforme acima já relatado, a decisão agravada, de fato, homologou o laudo pericial, em que pese a existência de impugnação, pela parte, não analisada pelo perito ou pelo juízo de origem. Referida questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ressalto que, no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso, visto que a decisão agravada se limitou a homologar o laudo pericial, tratando-se de matéria que não ostenta natureza prejudicial nem produz, por si só, efeito irreversível ou de difícil reparação. As alegações deduzidas pela agravante, inclusive aquelas relativas a eventual cerceamento de defesa ou ao suposto descumprimento de requisitos legais pela perícia, poderão ser integralmente reapreciadas em sede de apelação, caso venham a ser reiteradas oportunamente, sem que disso resulte qualquer prejuízo processual. Sobre o tema, observem-se os seguintes precedentes desse Egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. TEMA 988/STJ. ROL DO ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA RECURSAL. PREJUDICIALIDADE DA QUESTÃO. INEXISTENTE. DECISÃO QUE HOMOLOGA O LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. ART. 1.009, CPC. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. PESSOA IDOSA. OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO PROCESSUAL. PRÉ-QUESTIONAMENTO. 1. Verificando-se que os argumentos utilizados são hábeis, in casu, a atacar a decisão monocrática agravada, não há que falar em ausência de impugnação específica e violação ao princípio da dialeticidade. 2. Inviável o conhecimento, em sede de agravo interno, de questões não aventadas no agravo de instrumento, por se tratar de matérias inéditas em evidente inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. O STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 4. A urgência recursal, para fins de admissão do agravo de instrumento está intrinsecamente ligada à prejudicialidade da questão impugnada, que se traduz na inutilidade da futura resolução da controvérsia em sede de apelação. 5. A questão que envolve a impugnação à homologação do laudo pericial não está dotada de prejudicialidade, podendo ser revista em sede de apelação ou contrarrazões, caso suscitada preliminarmente, nos termos do art. 1.009, do CPC. 6. O fato de a parte agravante ter idade avançada não autoriza que o regramento processual acerca da admissibilidade de recursos seja inobservado, sendo certo que a prioridade de tramitação autoriza apenas que os atos processuais sejam praticados de forma prioritária. 7. O pré-questionamento a fim de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, nos termos do art. 1.025 do CPC. 8. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1926962, 0726669-43.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 08/10/2024.) (grifou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que homologou laudo pericial. A parte recorrente alegou urgência para admissão do recurso com base na tese da taxatividade mitigada, sustentando insuficiência nas respostas da perita aos quesitos formulados, necessidade de nova perícia e suposta redistribuição indevida do ônus da prova. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que homologa laudo pericial admite impugnação imediata por agravo de instrumento com base na mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC; e (ii) estabelecer se a homologação do laudo implicou redistribuição do ônus da prova a justificar a urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que homologa laudo pericial não está entre as hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, e sua impugnação imediata por agravo de instrumento depende da demonstração de urgência concreta, conforme estabelecido pelo STJ no Tema 988. 4. A homologação do laudo pericial não acarreta, por si só, redistribuição do ônus da prova, tampouco implica perecimento de direito, sendo passível de análise em sede de apelação, após a prolação da sentença. 5. A ausência de caráter manifestamente protelatório no recurso impede a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A homologação de laudo pericial não autoriza, por si só, a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC, na ausência de urgência concreta. 2. A decisão que homologa laudo pericial não configura redistribuição do ônus da prova nem enseja perecimento de direito, sendo suscetível de controle por meio de apelação. (Acórdão 2061432, 0735268-34.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.) (grifou-se) Assim, não se evidencia o risco de inutilidade do julgamento futuro, requisito indispensável para a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, razão pela qual se afasta a urgência invocada e se impõe o não conhecimento do agravo de instrumento. Por fim, apenas a fim de dirimir eventuais dúvidas, é importante registrar que não é possível falar, no caso, em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) em razão da não intimação da agravante para se manifestar sobre o não conhecimento do recurso, por se tratar de requisitos de admissibilidade recursal. É essa a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, a seguir exemplificada: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na decisão agravada ficou consignado: ‘Mediante análise do recurso de NAIR DO ROCIO GONCALVES TOKAZ, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28/05/2020, sendo o agravo somente interposto em 19/06/2020’. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado ‘princípio da não surpresa’ não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. ‘Surpresa’ somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso. 3. Prevalece no STJ o entendimento firmado no AgInt no AREsp 957.821/MS, segundo o qual, nos casos de Recurso Especial interposto na vigência do CPC/2015, o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo impossível comprovação posterior, nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015. 4. O fato de o sistema Projudi não ter registrado a informação de intempestividade, na juntada da petição recursal, não altera a extemporaneidade e a inviabilidade do conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022) (grifou-se) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA OPERADORA DE SAÚDE. APELAÇÃO QUE REPRODUZ OS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA À DIALETICIDADE. VERIFICADA. REEXAME EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação anulatória de multa administrativa contra Prefeitura do Município de Londrina que aplicou penalidade administrativa no valor de R$ 78.250,00 (setenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais) por ter a operadora de plano de saúde negado procedimento à consumidora. Na sentença, o Juízo de piso julgou improcedente o pedido formulado na inicial, ao argumento de que a negativa de cobertura a um parto em hospital credenciado pela operadora de saúde (3 dias de internação) se tratava de infração grave. O Tribunal a quo manteve a sentença, não conhecendo do recurso de apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade. II - Não há pertinência na alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório. III - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora a reprodução da petição inicial nas razões da apelação não acarrete, por si só, violação do princípio da dialeticidade, fato é que se não houve impugnação aos fundamentos da sentença, é defeso alegar revisão em recurso especial, e que, ainda, para rever o entendimento do Tribunal de origem de que não houve impugnação, seria necessário o revolvimento de fatos e provas. (AgInt no AREsp 1.686.380/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1o/3/2021, DJe 3/3/2021; AgInt no AgInt no AREsp 1.690.918/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020; AgInt no AREsp 1.663.322/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020; AgInt no AREsp 1.630.091/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe 30/6/2020. IV - Não merece prosperar a alegação de violação, pelo Tribunal de origem, do princípio da não surpresa, sob o argumento de que competiria ao Tribunal de origem possibilitar à recorrente manifestação prévia a respeito dos argumentos utilizados para o não conhecimento do recurso de apelação. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal (REsp 1.906.665/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe 13/4/2021; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.172.587/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe 5/9/2019.) V - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.812.948/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021) (grifou-se) Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele não conheço, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Intime-se. Publique-se. Após, arquivem-se os autos com as cautelas legais. Brasília, 23 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora